Tribunal: TJDFT
Processo: 0008043-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008043-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 58001591, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósitos judiciais referentes ao requisitório de ID: 54823273. No ID: 58941828, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Quanto ao ofício de ID: 58349483, as partes requereram a extinção do feito em relação à MARIA LAZARA DA SILVA (ID: 58001591 e 58941828). Passo a decidir. I – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO QUANTO À MARIA LAZARA DA SILVA Conforme noticiado no ID: 58349483, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0701199-44.2023.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação à MARIA LAZARA DA SILVA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II – DO PAGAMENTO (ID: 58001591) Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de MARIA JOELMA SOUSA SILVA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160 (ID: 58941828). Registro que a retificação do requisitório de ID: 42794467 foi deferida na decisão de ID: 47457811 e o ofício encaminhado à COORPRE no ID: 47604803. Preclusa esta decisão, arquivem-se provisoriamente os autos até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução, conforme determinado no ID: 48715266. Brasília, 24 de maio de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR